Tribunal: TJDFT
Processo: 0724079-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIOMAR BALDEZ GOMES contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, por meio da qual foi deferido o pedido de penhora de valores oriundo de restituição de Imposto de Renda da parte Recorrente, in verbis: “A atual orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da flexibilização da penhora salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família, não sendo, portanto, a restituição do imposto de renda imune à constrição. Confira-se o entendimento deste e. TJDFT sobre o tema: 'DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PENHORA INVIABILIZARIA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não possui aderência a argumentação relativa ao cerceamento de defesa, visto que tão somente fora determinado a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil (RFB) acerca da existência de tal verba. 2. O bloqueio de valor a ser restituído pela RFB é medida que visa evitar a transferência do valor em questão para a esfera de disponibilidade do devedor, sendo certo que, ao ocorrer o bloqueio, com ou sem remessa do valor à conta judicial vinculada, haverá a oportunidade para que a agravante oferte sua defesa, mediante impugnação à penhora. 3. A impenhorabilidade da restituição do imposto de renda, em que pese ser plausível o debate acerca do enquadramento jurídico desse montante enquanto remuneração, ainda que a verba assuma tal característica, a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da flexibilização da penhora salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. 4. Escorada na construção jurisprudencial mais abalizada, não se verifica a impossibilidade absoluta de penhora das verbas salariais do devedor, pelo que, se assim for encarado tal crédito, tampouco estaria a restituição do imposto de renda imune à constrição. Precedentes. 5. Quanto à comprovação de que a penhora possui o condão de atingir o mínimo existencial e a subsistência do devedor, essa situação não é, via de regra, presumida, devendo ser demonstrada pelo devedor, o que não se verifica na espécie até o momento. 6. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1863921, 07085677020248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)' Considerando que o bloqueio de valor a ser restituído pela RFB é medida que visa evitar a transferência do valor em questão para a esfera de disponibilidade do executado; tendo em vista que a comprovação, de que a penhora realizada atingiu o mínimo existencial e a subsistência do devedor, deve ser demonstrada pelo devedor, o que não se verifica na espécie até o momento, INDEFIRO a impugnação à penhora de ID 194625886. Aguarde-se resposta ao ofício já expedido, ao ID 194985300. Com a resposta, dê-se vista às partes, em 5 (cinco) dias, observado o dobro legal." Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que, a restituição do imposto de renda possui natureza salarial, de forma a ser absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV do CPC. Pede, em liminar, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata desconstituição da penhora da restituição de imposto de renda, bem como a concessão de gratuidade de justiça; e, no mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar recursal. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo que assiste razão ao Recorrente. Isto porque a restituição feita pela receita federal por ocasião do recolhimento do imposto de renda “nada mais é que a devolução de parte da verba alimentar retida em quantitativo maior do que o devido” (Acórdão 1636020, 07178716420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Vale destacar que, em princípio, salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Ademais, o risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para desconstituir a penhora bem como para deferir os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se o Juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, oferecerem resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator